Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-14.2010.8.11.0038
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deferiu aposentadoria por incapacidade permanente à segurado. A parte embargante alega omissão quanto à correta delimitação dos marcos temporais de aplicação da Taxa Selic e demais índices legais de correção monetária e juros de mora, especialmente após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a redação do artigo 3o da EC no 113/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir os marcos temporais e os respectivos critérios de correção monetária e de juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, à luz da jurisprudência consolidada e das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre os efeitos da EC no 136/2025 configura omissão relevante, por impactar diretamente os parâmetros de cálculo dos valores devidos na fase de liquidação.
5. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que determinam, respectivamente, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança.
6. Entre 09/12/2021 e 09/09/2025, vigora a redação original do art. 3o da EC no 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice único para fins de atualização monetária e compensação da mora.
7. Com a publicação da EC no 136/2025, a Taxa Selic deixa de incidir na fase de conhecimento e liquidação da sentença, restringindo-se a incidência do art. 3o da EC no 113/2021 (com a nova redação) à fase de pagamento dos requisitórios (RPV ou precatório), e restabelecendo-se os critérios jurisprudenciais (Temas 810/STF e 905/STJ) para as fases anteriores.
8. A delimitação precisa dos marcos temporais evita divergências interpretativas e assegura a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica nos cálculos de liquidação e execução contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública limita-se ao período de 09/12/2021 a 09/09/2025, nos termos da redação original do art. 3o da EC no 113/2021.
2. A partir de 10/09/2025, com a promulgação da EC no 136/2025, os critérios de atualização e juros de mora anteriores à EC no 113/2021 são restabelecidos para as fases de conhecimento e liquidação da sentença, conforme jurisprudência dos Temas 810/STF e 905/STJ.
3. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação válida, conforme a Súmula 204 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002557-14.2010.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUSCELIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 460.843.201-04 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deferiu aposentadoria por incapacidade permanente à segurado. A parte embargante alega omissão quanto à correta delimitação dos marcos temporais de aplicação da Taxa Selic e demais índices legais de correção monetária e juros de mora, especialmente após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a redação do artigo 3o da EC no 113/2021.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir os marcos temporais e os respectivos critérios de correção monetária e de juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, à luz da jurisprudência consolidada e das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre os efeitos da EC no 136/2025 configura omissão relevante, por impactar diretamente os parâmetros de cálculo dos valores devidos na fase de liquidação

5. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que determinam, respectivamente, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança.

6.Entre 09/12/2021 e 09/09/2025, vigora a redação original do art. 3o da EC no 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice único para fins de atualização monetária e compensação da mora.

7.Com a publicação da EC no 136/2025, a Taxa Selic deixa de incidir na fase de conhecimento e liquidação da sentença, restringindo-se a incidência do art. 3o da EC no 113/2021 (com a nova redação) à fase de pagamento dos requisitórios (RPV ou precatório), e restabelecendo-se os critérios jurisprudenciais (Temas 810/STF e 905/STJ) para as fases anteriores.

8. A delimitação precisa dos marcos temporais evita divergências interpretativas e assegura a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica nos cálculos de liquidação e execução contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública limita-se ao período de 09/12/2021 a 09/09/2025, nos termos da redação original do art. 3o da EC no 113/2021. 2. A partir de 10/09/2025, com a promulgação da EC no 136/2025, os critérios de atualização e juros de mora anteriores à EC no 113/2021 são restabelecidos para as fases de conhecimento e liquidação da sentença, conforme jurisprudência dos Temas 810/STF e 905/STJ. 3. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação válida, conforme a Súmula 204 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo do processo no 0002557-14.2010.8.11.0038, sob a alegação de omissão quanto à correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, especialmente diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

Sustenta o embargante que, embora o acórdão tenha previsto a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, não houve manifestação expressa sobre a alteração legislativa promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, publicada em 10/09/2025, que modificou substancialmente o artigo 3o da EC 113/2021, restringindo a aplicação da Taxa Selic à fase de expedição e pagamento dos requisitórios, e restabelecendo, para as fases anteriores, os critérios jurisprudenciais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Alega, portanto, que a decisão embargada incorreu em omissão ao não delimitar os marcos temporais para aplicação dos consectários legais, o que compromete a exatidão dos cálculos a serem realizados em eventual liquidação de sentença, de sorte que requer, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que proveu a apelação interposta Juscelio Januário dos Santos e deferiu o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente
, e que foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MARCO TEMPORAL DA INCAPACIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao negar provimento à apelação e manter sentença de improcedência, indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. O embargante alega omissões, contradições e erro material na decisão, notadamente quanto à data de ajuizamento da ação e ao marco inicial do período de graça previsto na Lei no 8.213/91. Pleiteia o reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado à época do acidente laboral e a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Definir qual é o marco temporal adequado para aferição da qualidade de segurado — se a data do acidente ou do ajuizamento da ação — e, de resultado, se foram preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho deve observar como marco temporal para verificação da qualidade de segurado a data do acidente, e não do ajuizamento da ação.

4. O autor comprovou vínculo empregatício vigente na data do acidente (20/08/2005), bem como a concessão administrativa de auxílio-doença entre 2005 e 2007, o que confirma sua condição de segurado obrigatório no momento do infortúnio.

5. O acórdão anterior incorreu em erro ao considerar como marco temporal para verificação da qualidade de segurado a data de ajuizamento da ação.

6. O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para atividades com esforço físico, sendo total para a função habitual de motorista carreteiro. Considerando a idade, escolaridade e histórico laboral do autor, é inviável sua reabilitação, impondo-se a concessão do benefício.

7. O princípio do
in dubio pro misero
aplica-se às demandas previdenciárias acidentárias, recomendando, diante de dúvida razoável, a interpretação mais favorável ao segurado.

8. A jurisprudência do STJ e da TNU (Súmula 47) autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente mesmo em casos de incapacidade parcial, desde que outros fatores biopsicossociais impeçam a reinserção no mercado de trabalho.

9. O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (16/10/2007), conforme entendimento do STJ, observado o limite quinquenal da prescrição.

10. A correção monetária seguirá os índices do INPC a partir do vencimento de cada parcela; os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos moldes da Súmula 204/STJ, sendo substituídos pela taxa SELIC após a EC no 113/2021.

11. A inversão do ônus sucumbencial é de rigor, cabendo ao INSS o pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados após liquidação, e das custas processuais, conforme jurisprudência do STJ e legislação estadual específica.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A qualidade de segurado para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho deve ser aferida na data do acidente, e não do ajuizamento da ação.

2. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo em casos de incapacidade parcial, quando fatores biopsicossociais inviabilizam a reabilitação profissional do segurado.

A insurgência recursal limita-se à questão envolvendo os índices de correção monetária e juros de mora.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.
Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser
acolhidos
, conforme será demonstrado.

No que concerne à atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, impõe-se a observância de marcos normativos distintos que estabeleceram diferentes critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, notadamente em razão das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sistemática de atualização dos débitos fazendários sofreu significativa modificação com a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 9 de dezembro de 2021, que introduziu o artigo 3o estabelecendo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Dessa forma, a partir da entrada em vigor da referida emenda, a Taxa Selic passou a ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, substituindo os critérios até então vigentes.

Ocorre que nova alteração constitucional foi promovida pela Emenda Constitucional no 136, de 9 de setembro de 2025, que modificou substancialmente o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, estabelecendo que “nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios”. A análise detida dessa nova redação revela aspecto de fundamental importância: houve a supressão das expressões “discussões” e “condenações” que constavam da redação original, restringindo-se a aplicação dos novos critérios exclusivamente à fase de expedição do requisitório (RPV ou precatório) até o efetivo pagamento.

Essa modificação legislativa possui consequências práticas relevantes para a definição dos índices aplicáveis em cada fase do processo executivo. Com efeito, a Emenda Constitucional no 136/2025 não mais se aplica às fases de discussão judicial e de condenação propriamente dita, limitando seu alcance apenas ao momento posterior à liquidação do julgado, quando da expedição do requisitório. Consequentemente, nas fases anteriores à expedição do precatório ou RPV, voltam a incidir os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aqueles fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Diante desse cenário normativo complexo, a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença deverá observar três marcos temporais distintos e sucessivos. O
primeiro
marco alcança as parcelas vencidas até 8 de dezembro de 2021, isto é, anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, período no qual devem ser aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme consolidado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ. O
segundo
marco compreende o período de 9 de dezembro de 2021 a 9 de setembro de 2025, intervalo durante o qual vigorou plenamente o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 em sua redação original, aplicando-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora. O
terceiro
marco temporal inicia-se em 10 de setembro de 2025 e estende-se até a homologação dos cálculos de liquidação e anterior à expedição do requisitório, fase na qual, em virtude da nova redação conferida pela Emenda Constitucional no 136/2025, retornam os critérios de atualização estabelecidos nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aqueles definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Registre-se, por oportuno, que a correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela devida, porquanto sua finalidade precípua é recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, não representando acréscimo patrimonial, mas mera atualização do valor nominal da obrigação. Por sua vez, os juros de mora, que possuem natureza indenizatória pela privação do capital e pelo atraso no cumprimento da obrigação, são devidos a partir da citação válida, conforme orientação consolidada na Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Portanto, a correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública exige a observância criteriosa dos três marcos temporais acima delineados, assegurando-se, de um lado, a integral reparação do direito do credor e, de outro, a observância das normas constitucionais supervenientes que disciplinaram a matéria de forma específica, harmonizando-se a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores com as inovações legislativas introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Forte nessas razões,
acolho
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e determinar que, na apuração dos valores devidos pela Fazenda Pública, sejam observados os seguintes marcos temporais:
a)
Para as parcelas vencidas até 8 de dezembro de 2021: aplicam-se os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora equivalentes aos índices aplicáveis à caderneta de poupança;
b)
Para as parcelas vencidas no período de 9 de dezembro de 2021 a 9 de setembro de 2025: aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 em sua redação original;
c)
Para as parcelas vencidas a partir de 10 de setembro de 2025 até a homologação dos cálculos de liquidação e anterior à expedição do requisitório: aplicam-se os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora equivalentes aos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada parcela, e os juros de mora a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025